Tribunal: TJSP
Processo: 2161343-44.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão – Julgado que é claro ao estabelecer ter havido nulidade em razão da ausência de intimação do ora embargante, na qualidade de sócio da empresa executada, acerca da desconsideração da personalidade jurídica procedida – Determinação da Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão – Julgado que é claro ao estabelecer ter havido nulidade em razão da ausência de intimação do ora embargante, na qualidade de sócio da empresa executada, acerca da desconsideração da personalidade jurídica procedida – Determinação da Turma julgadora, ainda, de que seja o embargante intimado, em primeiro grau, a ofertar impugnação – Ausência de dubiedade sobre os atos processuais atingidos pelo reconhecimento da nulidade, os quais correspondem apenas àqueles que resultaram na constrição de bens do embargante, o qual deixou de ser regularmente incluído na lide – Disposição clara do acórdão nesse sentido, o que está em sintonia ao que estabelece o art. 281 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2161343-44.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CARLOS SOARES MARTINS FILHO, são embargados NILTON DA PIEDADE
BARREIRO e ELIANE LAPOLLA DE PAULA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161343-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00678C
2
Embargos de Declaração – Autos Digitais
Processo no: 2161343-44.2018.8.26.0000/50000
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado(a): Dr(a). Frederico dos Santos Messias
Embargante: Carlos Soares Martins Filho
Embargados: Nilton da Piedade Barreiro e Eliane Lapolla de Paula
Ribeiro
Interessados: Villle de Rousse Participações Ltda., Ville Blue
Participações Ltda. (atual Ignez Patrimonial Ltda.), Villela &
Martins Construção e Empreendimentos Imobiliários Ltda., José
Luiz Villala Macedo Brandão, Carlos Soares Martins Filho,
Abraham Cohen e 4M Administração e Participações Ltda.
Voto no 00678C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso cabível nas
hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil Caso concreto Inexistência de omissão Julgado
que é claro ao estabelecer ter havido nulidade em razão da
ausência de intimação do ora embargante, na qualidade de
sócio da empresa executada, acerca da desconsideração da
personalidade jurídica procedida Determinação da Turma
julgadora, ainda, de que seja o embargante intimado, em
primeiro grau, a ofertar impugnação
Ausência de
dubiedade sobre os atos processuais atingidos pelo
reconhecimento da nulidade, os quais correspondem
apenas àqueles que resultaram na constrição de bens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161343-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00678C
3
embargante, o qual deixou de ser regularmente incluído na
lide Disposição clara do acórdão nesse sentido, o que está
em sintonia ao que estabelece o art. 281 do Código de
Processo Civil EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 338/341 que, sob a relatoria do e. Des. Eduardo Sá
Pinto Sandeville, deu provimento ao agravo de instrumento interposto,
para acolher a exceção de pré-executividade apresentada e
reconhecer a nulidade da constrição de patrimônio pessoal do ora
embargante, na qualidade de sócio da empresa devedora, eis que não
foi pessoalmente intimado sobre a desconsideração da personalidade
jurídica procedida nos autos de origem.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada padece de
omissão, na medida em que não deixou claro quais atos foram por ela
atingidos, diante da nulidade declarada, isto é, aqueles a partir da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Villella &
Martins. Pede, assim, o provimento dos embargos com correção da
falha apontada.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração têm cabimento estrito, podendo ser manejados apenas
quando o pronunciamento judicial contiver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161343-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00678C
4
No caso concreto, nenhuma dessas impropriedades se faz
presente. Senão vejamos.
O julgado é bastante claro ao pontuar que, a decisão em que
procedida à desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Vilella & Martins se deu de forma regular, não havendo sentido no
reconhecimento de nulidade dela ou de qualquer outro ato que lhe
seja anterior.
A falha residiu apenas na ausência de intimação pessoal do
embargante, na qualidade de sócio da empresa, sobre a
desconsideração procedida.
Portanto, como claramente consignado no acórdão, todos os
atos que implicaram em constrição patrimonial do embargante após a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa de que faz
parte, devem ser reputados nulos, devendo ele (o embargante),
portanto, ser intimado a ofertar impugnação na origem, para que
somente então o cumprimento de sentença retome o seu regular
curso.
Tal conclusão, inclusive, é a que melhor se coaduna ao que
prevê o art. 281 do Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos
os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161343-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00678C
5
parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.”
Nestes termos, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator